Tribunal: STM
Processo: 7000302-77.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS CONSUBSTANCIADOS NA LEGISLAÇÃO MATERIAL E ADJETIVA CASTRENSE. INTEGRAL CUMPRIMENTO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. O instituto da Reabilitação tem como fito declarar que o condenado não está mais em débito com a sociedade, após a extinção da reprimenda penal imposta ou depois do cumprimento integral do sursis, desde que o sentenciado atenda aos requisitos legais estabelecidos pela Norma Processual pertinente. Conforme se observa no ordenamento jurídico supra, o sentenciado poderá requerer a Reabilitação perante o Juízo a quo após decorrido o período de 5 (cinco) anos, contados a partir do dia em que sua pena principal for extinta de qualquer modo. Cumpre ressaltar que os fatos pelos quais o ora Reabilitando fora condenado não geraram danos passíveis de qualquer ressarcimento a terceiros. Considerando-se que o Reabilitando em questão cumpriu os requisitos do art. 134 do CPM e dos arts. 651 e 652, ambos do CPPM, bem como que ele manteve bom comportamento e não figurou mais como acusado ou condenado em processo penal, temos que a reabilitação dele é a medida que se impõe, devendo-se negar provimento ao Recurso de Ofício em colação. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000302-77.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
RECORRIDO: ANTONIO RICARDO BATISTA
ADVOGADO(A): MAYRA MORETO SANT'ANNA (OAB GO040077)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER "IN TOTUM" A DECISÃO DO
MAGISTRADO DE ORIGEM, QUE JULGOU REABILITADO O SARGENTO EB
ANTONIO RICARDO BATISTA. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000302-77.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
RECORRIDO: ANTONIO RICARDO BATISTA
ADVOGADO(A): MAYRA MORETO SANT'ANNA (OAB GO040077)
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS
CONSUBSTANCIADOS NA LEGISLAÇÃO MATERIAL E ADJETIVA
CASTRENSE.
INTEGRAL
CUMPRIMENTO.
DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
O instituto da Reabilitação tem como fito declarar que o condenado não está
mais em débito com a sociedade, após a extinção da reprimenda penal imposta
ou depois do cumprimento integral do sursis, desde que o sentenciado atenda
aos requisitos legais estabelecidos pela Norma Processual pertinente.
Conforme se observa no ordenamento jurídico supra, o sentenciado poderá
requerer a Reabilitação perante o Juízo a quo após decorrido o período de 5
(cinco) anos, contados a partir do dia em que sua pena principal for extinta de
qualquer modo.
Cumpre ressaltar que os fatos pelos quais o ora Reabilitando fora condenado
não geraram danos passíveis de qualquer ressarcimento a terceiros.
Considerando-se que o Reabilitando em questão cumpriu os requisitos do art.
134 do CPM e dos arts. 651 e 652, ambos do CPPM, bem como que ele
manteve bom comportamento e não figurou mais como acusado ou condenado
em processo penal, temos que a reabilitação dele é a medida que se impõe,
devendo-se negar provimento ao Recurso de Ofício em colação.
Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Ofício, para manter, in totum, a decisão
do magistrado de origem, que julgou reabilitado o Sargento EB ANTONIO RICARDO
BATISTA.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
7000302-77.2024.7.00.0000
40001363432 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício contra Decisão que reabilitou o Sargento EB
ANTONIO RICARDO BATISTA, prolatada no bojo dos autos da Reabilitação Criminal nº
7000097-46.2024.7.03.0103, por ter preenchido os requisitos exigidos no art. 134, § 1º, do
CPM c/c os arts. 651 e 652, ambos do CPPM.
Esse Reabilitando fora condenado à pena de 3 (três) meses de detenção,
convertida em prisão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão da
prática do delito previsto no art. 179 do CPM, conforme se observa na Sentença condenatória
lavrada nos autos da Ação Penal Militar n.º 0000106-79.2014.7.03.0103.
A Reabilitação foi instruída na forma exigida pelo art. 652 do CPPM, com os
seguintes documentos:
– Procuração;
– Acórdão condenatório;
– RG/Comprovante de Residência;
– Atestados de Antecedentes Criminais e Certidões Judiciais (Varas Criminais);
e
– Declarações de boa conduta.
O MPM não se opôs ao pedido de reabilitação criminal, por estarem presentes
os requisitos objetivos e subjetivos do pleito, com espeque no art. 134 do CPM c/c os arts.
651 e 652 do CPPM (Evento 7, Reabilitação nº 7000097-467.2024.7.03.0103).
Depois de ouvir o Órgão Ministerial, o Magistrado de origem deferiu o
requerimento defensivo e julgou reabilitado o militar, tendo recorrido, de ofício, a esta Corte
Castrense, por força do art. 654 do CPPM (Evento 9, Reabilitação nº 7000097-
467.2024.7.03.0103).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ALEXANDRE CONCESI, se manifestou pelo conhecimento e pelo desprovimento do
presente Recurso, confirmando-se a decisão recorrida, haja vista que foram satisfatoriamente
preenchidos os requisitos previstos nos arts. 134 do CPM e 651 e 652 do CPPM (Evento 12,
do Recurso de Ofício).
É o Relatório.
VOTO
7000302-77.2024.7.00.0000
40001363432 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Recurso de Ofício interposto pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, tendo como escopo decisão de sua própria lavra,
prolatada no bojo dos autos da Reabilitação Criminal nº 7000097-46.2024.7.03.0103, que
julgou o Sargento EB ANTONIO RICARDO BATISTA reabilitado, com fulcro no art. 134 do
Código Penal Militar e nos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar.
Prefacialmente, cumpre salientar que o instituto da Reabilitação tem como fito
declarar que o condenado não está mais em débito com a sociedade, após a extinção da
reprimenda penal imposta ou depois do cumprimento integral do sursis, desde que o
sentenciado atenda aos requisitos legais estabelecidos pela Norma Processual pertinente.
No mesmo mote, muito bem leciona Alexandre Saraiva, nos seguintes termos:
“É medida de inconfundível caráter benemérito e humanitário, pois objetiva resgatar a
dignidade pessoal do indivíduo egresso do cárcere, facilitando-lhe o retorno ao seio
comunitário e poupando-lhe das dificuldades e dos preconceitos decorrentes do conhecimento
popular sobre sua condenação”. (Código Penal Militar comentado: parte geral, Alexandre
José de Barros Leal Saraiva – Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2014. pg. 251.)
Concernente à legislação material castrense, a reabilitação está prevista no art.
134 do CPM, in verbis:
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal (...) ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena (sursis) ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
§ 2º A reabilitação não pode ser concedida:
a) em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário;
b) em relação aos atingidos pelas penas acessórias do art. 98, inciso VII, se o crime for de
natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado.
Quanto ao requerimento e aos requisitos previstos na Legislação Adjetiva
Castrense, o instituto da reabilitação está consubstanciado nos arts. 651 e 652, ambos
CPPM, ipsis litteris:
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que fôr extinta, de qualquer modo, a
pena principal (...) ou do dia em que findar o prazo de suspensão condicional da pena
(sursis) (...), desde que o condenado tenha tido, durante aquele prazo, domicílio no País.
7000302-77.2024.7.00.0000
40001363432 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dôbro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante êsse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida.
Conforme se observa no ordenamento jurídico supra, o sentenciado poderá
requerer a Reabilitação perante o Juízo a quo, após decorrido o período de 5 (cinco)
anos, contados a partir do dia em que sua pena principal for extinta em qualquer das hipóteses
previstas no art. 651 do CPPM.
No caso dos autos, claro está que a pena do ora Reabilitando, o Sargento EB
ANTONIO RICARDO BATISTA, foi extinta – devido ao cumprimento do prazo de
suspensão condicional da pena no dia 12/12/2018 – nos termos do art. 87 do CPM, c/c o art.
615 do CPPM, na forma registrada na Decisão do Juízo a quo (Evento 1, doc. 2, da
Reabilitação n.º 7000097-46.2024.7.03.0103).
Portanto, dúvidas não há de que já decorreram mais de 5 (cinco) anos entre essa
data de extinção da punibilidade do Sargento EB ANTONIO RICARDO BATISTA, ocorrida
em 12/12/2018, e o dia em que o Juízo de origem lhe concedeu a reabilitação, em 12/4/2024,
preenchendo, dessa forma, o intervalo de tempo exigido no art. 651 do CPPM, motivo pelo
qual o requerente faz jus à concessão do mencionado benefício penal.
Além do mais, ainda no que diz respeito aos requisitos, esse
Reabilitando apresentou comprovante de residência e certidões negativas de antecedentes
criminais.
Cumpre ressaltar, também, que os fatos pelos quais o ora Reabilitando fora
condenado não geraram danos passíveis de qualquer ressarcimento a terceiros.
No mesmo sentido, esta Corte tem entendido que o Recurso de Ofício não
merece guarida, quando cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos, mencionados acima,
pelo requerente, conforme se constata no seguinte precedente:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL
(ART. 326 DO CPM). QUINQUÊNIO LEGAL. ALÍNEAS "A" e "B" DO § 1º DO ART. 134 DO
CPM.
COMPROVAÇÃO.
DANO
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. Verifica-se dos autos que o lapso temporal mínimo
7000302-77.2024.7.00.0000
40001363432 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a apresentação do pedido foi observado. (...) Negado provimento ao Recurso de Ofício.
Decisão unânime. (STM. RECURSO DE OFÍCIO nº 7000213-25.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 5/5/2022.) (Grifos
nossos.)
A considerar esse precedente supra, vê-se que o STM tem se posicionado no
sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser provido quando demonstrados,
satisfatoriamente, os requisitos previstos nos arts. 134 do CPM e nos arts. 651/652 do CPPM.
Por fim, impende ressaltar, por oportuno, que o MPM primevo, da mesma
forma, manifestou-se, de maneira favorável, à reabilitação do graduado, nesse caso, como
também assim entendeu o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE
CONCESI.
Portanto, considerando-se que o Reabilitando em questão cumpriu os requisitos
do art. 134 do CPM e dos arts. 651 e 652, ambos do CPPM, bem como que ele manteve bom
comportamento e não figurou mais como acusado ou condenado em processo penal, temos
que manter a Decisão a quo, que concedeu a reabilitação dele é medida que se impõe,
devendo-se negar provimento ao Recurso de Ofício em colação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Ofício, para manter, in totum, a Decisão do magistrado de origem, que julgou reabilitado o
Sargento EB ANTONIO RICARDO BATISTA.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363432v3 e do código CRC b7d00aa2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 20/8/2024, às 15:2:40
7000302-77.2024.7.00.0000
40001363432 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR